Tribunal: TJDFT
Processo: 0726904-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726904-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. AGRAVADO: NERDS BURGERS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível do Gama, que determinou a comprovação da localização do bem e, caso não encontrado, que se convertesse a ação de busca e apreensão em execução. O agravante afirma que empreendeu novas buscas, localizando mais um possível endereço do agravado, que ainda não havia sido diligenciado e pediu novamente a expedição do mandado. Alega que a decisão acarreta prejuízo. Aponta que não há exigência legal que o credor fiduciário comprove a localização do bem em sede de busca e apreensão. Acrescenta que não há obrigatoriedade em converter a ação de busca e apreensão em execução. Pede a concessão do efeito suspensivo e, liminarmente, que se determine a expedição do respectivo mandado. Ao final, pede o provimento do recurso, confirmando-se a tutela recursal nos moldes pleiteados. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Com relação à lesão de difícil reparação, é possível supor o prejuízo afirmado pelo recorrente, diante da restrição de comprovar a localização do veículo, já que o feito corre o risco de ser extinto em razão do não cumprimento da ordem de conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução. Quanto à relevância da argumentação recursal, note-se que, em princípio, não há como condicionar a expedição do mandado de busca e apreensão à comprovação de localização do bem, não havendo previsão legal nesse sentido. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VEÍCULO. PROPRIEDADE DO EXECUTADO. DILIGÊNCIA NO LOCAL EM QUE CITADO O DEVEDOR. PRESUNÇÃO DE LOCALIZAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO POR FOTOGRAFIA OU OUTRO MEIO IDÔNEO. INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Não é razoável exigir da parte que comprove a localização do veículo que pretende penhorar, se a diligência está sendo requerida no endereço em que o devedor foi citado, presumindo-se que o bem se encontra em seu poder. 2. Carece de amparo legal a exigência de que o autor comprove, por fotografia ou outro meio idôneo, que o veículo, de propriedade do devedor, realmente se encontre no endereço deste, para que, somente então, seja determinada a penhora. 3. Conheceu-se parcialmente do recurso e, na parte conhecida, deu-se provimento ao agravo” (Acórdão 1356276, 07251584920208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, e com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator